Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-93.2025.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-93.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA SOARES CAMPOS - CPF: 022.937.521-94 (APELANTE), FABIO ARTHUS FELIPAZZI - CPF: 363.650.278-69 (ADVOGADO), ERIKA RISSO PIRES - CPF: 430.669.838-62 (ADVOGADO), SARA ELEN NEVES VEIGA - CPF: 399.428.758-83 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PROTEÇÃO DE DADOS. LGPD. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais fundada em alegado uso indevido de dados pessoais e ausência de consentimento para cessão de crédito.

2.

A autora sustentou que sofreu negativa de crédito em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes referente a dívida desconhecida e prescrita, sem notificação prévia e em violação à LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de crédito realizada sem notificação do devedor e sem seu consentimento viola a legislação civil e de proteção de dados pessoais; e (ii) saber se a utilização de dados pessoais do consumidor pela cessionária configura uso indevido, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cessão de crédito é válida independentemente da anuência do devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil, sendo a notificação meio de garantir segurança jurídica quanto à quitação da dívida, mas não requisito de validade.
5. A Apelante não apresentou prova de que tenha havido prejuízo concreto em razão da ausência de notificação, tampouco comprovou nulidade ou inexigibilidade do crédito.
6. O tratamento de dados pessoais encontra respaldo nas hipóteses legais do art. 7º, incisos II, V e VI da LGPD, havendo fundamento na execução contratual e exercício regular de direitos pela cessionária.

7. Não há prova de compartilhamento indevido de dados ou de utilização para finalidades distintas da cobrança do crédito. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de violação aos princípios da LGPD.
8. Inexistentes elementos que comprovem o alegado dano moral ou qualquer conduta ilícita por parte das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A cessão de crédito não exige consentimento do devedor nem sua notificação prévia para ter validade e eficácia, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil. 2. A utilização de dados pessoais pelo cessionário do crédito é legítima quando fundamentada em contrato e para fins de exercício regular de direito, conforme hipóteses previstas no art. 7º da LGPD. 3. Ausente prova de tratamento indevido ou uso excessivo de dados pessoais, não se configura o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 290; CPC, arts. 344, 345; CDC, arts. 6º, VIII, 14; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º, VII, VIII e X; 7º, II, V e VI; 42 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2506624/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIANA SOARES CAMPOS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Uso Indevido de Dados, Privacidade e Proteção de Dados c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência
,

movida em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de revelia técnica por ausência de impugnação específica por parte das Requeridas, a nulidade da sentença por ausência de provas da cessão e a violação à legislação de proteção de dados. Alega que as empresas não comprovaram o vínculo contratual originário, tampouco a cadeia sucessória ou o consentimento para uso e compartilhamento de seus dados pessoais.

Defende a existência de falha grave na prestação de serviços e requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, a exclusão das negatividades e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
(ID. 324000409)

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as rés, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 324000414)

Autora beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A Apelada Ativos S.A. postula a suspensão do processo, em razão do REsp nº 2092190/SP (TEMA 1264), contudo sem razão.

O referido recurso se encontra em julgamento e visa
“
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”.
ou seja, ele versa sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita com inscrição em plataformas de renegociação.

No entanto, a controvérsia ora posta em análise não se enquadra especificamente na tese objeto do referido tema repetitivo. A presente demanda trata, primordialmente, de alegada violação à LGPD e uso indevido de dados pessoais, não havendo identidade temática que justifique a suspensão processual.

Por sua vez, a Apelante sustenta que as contestações apresentadas pelas Apeladas não impugnaram adequadamente os fatos narrados na inicial, configurando revelia técnica nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, ambas as Apeladas apresentaram contestações tempestivas, enfrentando especificamente as teses centrais do exordial. O Banco do Brasil S.A. impugnou sua legitimidade passiva e a existência de responsabilidade pelo alegado compartilhamento indevido de dados. A Ativos S.A., por sua vez, defendeu a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade de sua atuação como cessionária, além de apresentar diversas preliminares.

A revelia técnica somente se configura quando a contestação deixa de impugnar fatos específicos alegados pelo Autor, tornando-os incontroversos. No presente caso, as defesas apresentadas enfrentaram diretamente as alegações autorais, trazendo fundamento jurídicos e fáticos aptos e refutar a narrativa inicial. O fato de a Apelante discordar do conteúdo das contestações não as torna inexistentes ou inadequadas.

Ademais, conforme estabelece o art. 345 do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não se produzem quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em análise, a própria ausência de elementos probatórios mínimos que corroborassem as alegações autorais afasta qualquer presunção de veracidade.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares aventadas,

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Uso Indevido de Dados, Privacidade e Proteção de Dados c/c Indenização por Danos Morais, Pedido de Tutela de Urgência
,

movida por
ELIANA SOARES CAMPOS
,

em face da
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL S.A
,
alegando que teve negada a contratação de cartão de crédito ao ser surpreendida com inscrições restritivas em seu nome, por dívidas vinculadas a contratos que afirma desconhecer, com mais de cinco anos de existência.

Sustentou que
jamais consentiu com a cessão de seus dados pessoais
e que tampouco foi notificada sobre a cessão de crédito.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia ora examinada insere-se no âmbito das relações de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual aplica-se a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor. Ainda assim, permanece aplicável a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Além disso, nos termos do artigo 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor para que se configure o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No presente caso, no entanto, não se verifica a ocorrência de falha na prestação do serviço. Explico.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), estabeleceu-se novo marco regulatório sobre o tratamento de dados pessoais, com especial destaque para os princípios da segurança, prevenção e responsabilização (art. 6º, incisos VII, VIII e X). No que diz respeito à responsabilidade civil, o art. 42 da LGPD dispõe:

Art. 48. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Além disso, o art. 46 da mesma norma impõe:

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Em que pese a inversão do ônus da prova, caberia à parte autora ter trazido ao menos indícios dos fatos alegados. Isto porque embora a parte autora pleiteie o reconhecimento da suposta ilegalidade no compartilhamento de seus dados pessoais e dados sensíveis, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a efetiva ocorrência do alegado ato ilícito.

Cumpre destacar que a simples alegação não se presta a infirmar a regularidade das condutas imputadas à parte ré, sendo imprescindível a demonstração concreta dos fatos alegados.

Ademais, mesmo nos documentos acostados (IDs 185260877, 185260878 e 185260880), não há nos autos elementos que permitam aferir a legalidade ou a indevida inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, notadamente no SERASA, de modo que permanece incerto se a referida inscrição decorreu de débito legítimo ou de irregularidade, não havendo que se falar, portanto, em violação de direitos relativos à proteção de dados pessoais ou sensíveis.

Também não foi comprovado que as requeridas de alguma maneira divulgaram informações falsas, de maneira que teria prejudicado ou atingido a honra da autora. Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar na condenação em danos morais. Ademais, ainda que houvesse ilicitude nos atos praticados pela requerida, o que não é o caso, os danos morais não se verificariam, eis que não comprovados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em consequência,
CONDENO
a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade face à gratuidade de justiça deferida e ora mantida.

(...)”.
(ID. 324000406)

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da cessão de crédito e na suposta violação à legislação de proteção de dados pessoais.

Quanto a cessão de crédito, é importante esclarecer que se trata de negócio jurídico expressamente previsto e regulamentado pelos art. 286 e seguintes do Código Civil. Nos termos do art. 286:
“O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”.

Como se vê, a cessão independe do consentimento do devedor, sendo válida e eficaz a partir do acordo entre cedente e cessionário.

A notificação prevista no art. 290 do Código Civil não constitui requisito de validade da cessão, mas medida de proteção ao devedor, permitindo-lhe quitar a obrigação de forma segura. A ausência de notificação não torna a cessão nula nem a dívida inexigível, apenas assegura ao devedor a faculdade de pagar ao credor originário, exonerando-se validamente da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
“ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2506624 SP 2023/0370193-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

No presente caso, a Apelante não demonstrou que tenha buscado exercer qualquer direito de oposição à cessão nem apontou causa extintiva ou impeditiva da obrigação. Limitou-se a alegações genéricas de ausência de notificação, sem indicar prejuízo concreto decorrente dessa circunstância.

No que se refere à alegada violação à LGPD, é necessário analisar se o tratamento de dados pessoais decorrente da cessão de crédito encontra amparo legal.

A Lei nº 13.709/2018, em seu artigo 7º, estabelece as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado. Dentre elas, destacam-se: o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (inciso II), a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular (inciso V) e o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (inciso VI).

No caso em análise, o tratamento de dados pessoais decorrente da cessão de crédito encontra fundamento legal na execução de contrato regularmente celebrado entre a Apelante e a instituição financeira cedente. A transferência de informações contratuais para o cessionário constitui consequência natural e necessária da cessão (ID. 324000390), viabilizando o exercício dos direitos creditórios adquiridos.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido tratamento inadequado ou excessivo de dados pessoais. A Apelante não demonstrou que suas informações tenham sido utilizadas para finalidades diversas daquelas relacionadas ao
exercício do direito de crédito
ou que tenham sido compartilhadas com terceiros não autorizados.

Assim, constatada a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade do compartilhamento de dados pessoais em decorrência dessa operação, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que as informações foram utilizadas estritamente para viabilizar e garantir o crédito cedido, não havendo demonstração de uso indevido ou exposição indevida dos dados do consumidor.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ELIANA SOARES CAMPOS
, mantendo intacta a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025